Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de extorsão qualificada com restrição de liberdade e emprego de arma de fogo (art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal), à pena de 13 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para furto, exclusão da majorante do uso de arma de fogo e readequação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de furto, diante da alegada ausência de grave ameaça;
(ii) examinar se há elementos suficientes para afastar a majorante do emprego de arma de fogo;
(iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação para furto é inviável, pois a prova dos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas e documentos, demonstram grave ameaça com arma de fogo e restrição de liberdade, configurando extorsão qualificada.
4. A exclusão da majorante do uso de arma de fogo não merece acolhida, pois a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite sua configuração mesmo sem apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros elementos, como os depoimentos da vítima.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na análise negativa dos antecedentes, conduta social e consequências do crime, respeitando os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento: “Nos crimes de extorsão qualificada, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para afastar a desclassificação para furto e justificar a incidência da majorante do uso de arma de fogo, ainda que não haja apreensão ou perícia do artefato.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 158, §§ 1o e 3o; art. 59; art. 33, §2o, alínea “a”; art. 44; art. 77; art. 387, §2o, todos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
.Acórdão 2031291, 0717399-71.2024.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, DJe 18/08/2025.
Acórdão 2026270, 0744336-39.2024.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 30/07/2025, DJe 06/08/2025.
HC 622.604/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021.
AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, STJ, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021.
Acórdão 2020053, 0711291-35.2024.8.07.0004, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025, DJe 31/07/2025.
Acórdão 1956946, 0726878-09.2024.8.07.0001, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024, DJe 07/01/2025.